Tribunal: TJMT
Processo: 1016161-25.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016161-25.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELY ROSA DE CASTRO - CPF: 461.498.218-20 (APELANTE), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e do consumidor. Apelação cível.
Ação revisional de cláusula contratual. Plano de saúde coletivo. Prova pericial. Quesitos complementares não apreciados. Cerceamento de defesa. Nulidade da sentença. Reabertura da instrução. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas contratuais em plano de saúde coletivo, reputando legítimo o reajuste aplicado com base em laudo pericial que apontou elevada sinistralidade do contrato.

II. Questão em discussão

2.
A ques
t
ão em discussão consiste em saber se a ausência de apreciação dos quesitos complementares apresentados pela parte autora, após a juntada do laudo pericial, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

3.
O contraditório substancial assegura às partes o direito de influenciar a formação do convencimento judicial, especialmente quando a prova pericial é determinante para o deslinde da controvérsia.

4.
Nos termos do art. 477, §2º, do CPC, impõe-se ao perito o dever de esclarecer pontos controvertidos suscitados pelas partes, sendo indispensável a apreciação dos quesitos complementares regularmente apresentados.

5.
A prolação de sentença sem a análise dos esclarecimentos requeridos, aliada à utilização do laudo pericial como fundamento decisório, configura supressão de fase instrutória essencial e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

6.

A ausência de decisão fundamentada quanto ao eventual indeferimento dos quesitos evidencia nulidade processual, impondo a reabertura da instrução para complementação da prova técnica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de apreciação dos quesitos complementares formulados após a juntada do laudo pericial configura cerceamento de defesa. 2. É nula a sentença que se fundamenta em prova técnica não submetida ao contraditório pleno, impondo-se a reabertura da instrução processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 370,
p.u
., e 477, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação nº 1033740-54.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 24.03.2026; TJ-MT, Apelação nº 1015413-66.2019.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 19.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ely Rosa de Castro
c
ontra a
sentença proferida pelo Juízo da
9
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT,
na

Ação
Revisional de Cláusula Contratual c/c Pedido de Tutela de Urgência (Antecipada)
,
autos n
º

1016161-25.2024.8.11.0041
,
ajuizada

em desfavor de

Unimed Cuiabá
Cooperativa de Trabalho Médico
, que julgou
improcedentes os pedidos autorais.

Conforme documentado nos autos,
a parte autora
propôs a presente ação visando à revisão de cláusulas de contrato de plano de saúde coletivo por adesão por ela mantido desde o ano de 2001, alegando, em síntese, que, após mais de duas décadas de vínculo contratual e recente alteração na gestão do plano, passou a sofrer expressivo aumento na mensalidade, aplicado de forma unilateral e sem a devida informação acerca dos critérios adotados, o que resultou em majoração significativa do valor cobrado, tornando excessivamente onerosa a continuidade do contrato, sobretudo em razão de sua condição de pessoa idosa, aposentada e com elevados gastos com saúde.

Após regular instrução processual, o magistrado de origem proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos autorais.
Sustentou que
o reajuste anual aplicado no percentual de 22% mostrou-se legítimo, porquanto amparado em critérios técnicos e atuariais, notadamente na elevada sinistralidade do contrato, apurada em 119,07%, bem como em conformidade com as disposições contratuais e normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Destacou, ainda, que o índice aplicado foi, inclusive, inferior ao percentual inicialmente apurado, tendo sido reduzido após negociação, inexistindo, assim, abusividade ou desequilíbrio contratual apto a ensejar a intervenção judicial (ID 345399382).

Em suas razões recursais (ID
345399386
),

a parte apelante suscita a nulidade absoluta da sentença por manifesto cerceamento de defesa e violação ao contraditório, consubstanciada na negativa de prestação de esclarecimentos pelo perito judicial. Subsidiariamente, aponta nulidade por ausência de fundamentação.

No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja reconhecida a onerosidade excessiva e a abusividade do reajuste, com a devolução dos valores pagos a maior.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, refutando as teses recursais
. Argumenta a inocorrência de cerceamento de defesa sob a premissa de que o juiz é o destinatário da prova, possuindo a prerrogativa de dispensar diligências que repute inúteis, defendendo, no mérito, a estrita legalidade do reajuste aplicado
(ID
345399388
).

Preparo
recursal

dispensado, ante o benefício da justiça gratuita (ID 346880884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos i
ntrínsecos e
extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
recurso
.

PRELIMINAR –
Cerceamento de defesa – Nulidade da sentença

A parte apelante suscita, em sede preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que, após a juntada do laudo pericial aos autos, o Juízo de origem deixou de intimar o expert para se manifestar acerca das impugnações e dos quesitos complementares apresentados pela parte autora, circunstância que, segundo sustenta, teria comprometido o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, ensejando, por conseguinte, a nulidade da sentença.

Conforme documentado nos autos, a instrução processual contou com a produção de prova pericial econômico-financeira para apurar a regularidade do reajuste aplicado. Juntado o laudo, a apelante foi intimada e apresentou petição formulando quesitos de esclarecimento (ID 345399376).

Nessa manifestação, a parte autora questionou, de maneira técnica, se a sinistralidade apurada pelo expert
baseou-se
em auditoria de documentos contábeis primários (notas fiscais e livros razão) ou se houve mera aceitação de relatórios gerenciais unilaterais da operadora, além de indagar sobre a metodologia da fórmula matemática adotada.

Ocorre que, logo após a oposição desses embargos técnicos ao laudo, o Juízo de origem proferiu a sentença de mérito. No
decisum
, o magistrado fundamentou
a improcedência dos pedidos com base no laudo pericial formulado
, consignando que a prova técnica não fora
infirmada por qualquer elemento apto a desconstituí-la, ignorando por completo a petição de esclarecimentos pendente de apreciação.

Pois bem. O sistema processual civil brasileiro é regido pelos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, esculpidos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República. Tais vetores não se limitam à garantia de manifestação formal no processo, mas englobam o direito à prova e, sobretudo, o direito de influenciar ativamente a formação do convencimento do julgador.

Tratando-se de prova pericial, o Código de Processo Civil impôs ao perito o dever legal de esclarecer pontos sobre os quais exista divergência ou dúvida suscitada por qualquer das partes
.

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I -
sobre
o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II -
divergente
apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3º Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

§ 4º O perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da audiência.

A finalidade dessa norma é garantir que a prova pericial, por sua natureza técnica e muitas vezes determinante para o deslinde da causa, seja submetida ao crivo rigoroso do contraditório, garantindo-se à parte o direito de obter esclarecimentos sobre dúvidas pertinentes ao laudo
pericial
apresentado
pelo
expert
.

No caso concreto, a apelante formulou tempestivamente quesitos de esclarecimento sobre a metodologia e a fonte de dados do laudo que embasou o julgamento, mas o Juízo sentenciou o feito sem oportunizar a resposta do expert ou indeferir fundamentadamente os quesitos.

Logo, houve supressão de etapa instrutória essencial, comprometendo a regular formação da prova pericial e configurando violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

É imperioso ressaltar que, embora o juiz seja o destinatário da prova, podendo indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tal prerrogativa exige decisão devidamente fundamentada. A simples omissão do magistrado em encaminhar os quesitos complementares ao perito, seguida de uma sentença que se apoia exatamente no laudo impugnado para desfavorecer a parte que buscava esclarecê-lo, caracteriza inegável cerceamento de defesa.

Sobre a matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou entendimento no sentido de que o esclarecimento do laudo pericial pelo
expert
configura etapa indispensável à observância do devido processo legal e à efetivação do contraditório e d

[...]
O contraditório e a ampla defesa exigem que as partes possam influenciar na formação do convencimento judicial, especialmente quando a prova técnica é central para a solução do litígio.

O art. 477, §2º, do CPC, impõe ao perito judicial o dever de se manifestar sobre pontos questionados pelas partes ou que estejam em divergência com laudo de assistente técnico.

A apelante impugnou o laudo pericial e formulou quesitos complementares, requerendo esclarecimentos não analisados pelo juízo de origem.

A ausência de intimação do perito para responder aos esclarecimentos requeridos configura cerceamento de defesa e compromete a validade da sentença.

A jurisprudência do Tribunal reconhece que a omissão na análise de impugnações ao laudo pericial justifica a anulação da sentença, para reabertura da instrução probatória e esclarecimento técnico.

(N.U 1033740-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 26/03/2026)

[...]
A ausência de intimação do perito judicial para responder aos quesitos complementares apresentados tempestivamente pelas partes configura cerceamento de defesa. O julgamento de mérito proferido sem a análise das impugnações ao laudo pericial e sem o saneamento das dúvidas técnicas viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
Deve ser anulada a sentença e reaberta a instrução processual para que o perito preste esclarecimentos e complemente o laudo, nos termos do art. 477, § 2º, do CPC. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10154136620198110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 19/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2025)

Assim, considerando os fatos apresentados, pode-se concluir que a prolação da sentença foi prematura. A nulidade do julgado é medida de rigor para que seja reaberta a fase instrutória, garantindo-se à apelante o esgotamento do contraditório sobre a prova técnica
.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso de apelação interposto
,
acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa.

Em consequência, anulo a r. sentença recorrida e determino o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual, com a devida intimação do perito judicial para que preste os esclarecimentos e responda aos quesitos complementares tempestivamente apresentados pela parte autora, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores e regulares termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026